Tribunal: TJMT
Processo: 1005729-54.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005729-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO, COM BASE NO §2º, DO ART. 85, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual da autora na propositura da ação.

2. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Kamila Michiko Teischmann, OAB-MT 16962-O, pelos apelantes.

A senhora dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Dispenso, Excelência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto pelo autor Faeda Advogados Associados S/S, e o segundo pelo terceiro interessado Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1005729-54.2018.8.11.0041.

O magistrado singular, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do dia 08/03/2013, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC (ID 53205470).

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos, a fim de que o dispositivo da sentença passe a contar com a seguinte redação: “Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial desta Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, que deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial” (ID 53205476).

Irresignado, o autor/apelante FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS aduz que, considerando que o trabalho realizado deve ser devidamente remunerado, requer sejam arbitrados honorários em seu favor, observando-se o grau e zelo do profissional, lugar da prestação de serviços, natureza e importância da causa, e o tempo exigido para seu serviço.

Defende a necessidade de majoração do valor da condenação, por entender aviltante a quantia fixada, quando comparado ao valor atualizado da causa, os serviços realizados, o tempo despendido e o local da prestação dos serviços, nem o valor econômico envolvido na questão, que quando do ajuizamento da demanda perfazia a quantia de R$ 5.488.487,48 (Cinco milhões quatrocentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e oitenta sete reais e quarenta e oito centavos).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, arbitrando-se os honorários de acordo com o disposto no artigo 85, §2º, do CPC (ID 53205479).

Por sua vez, em suas razões recursais, o terceiro interessado Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S alega que o valor arbitrado pelo juízo de piso é absolutamente irrisório para a demanda em que atuou o recorrente por cerca de 07 (sete) anos de 2006 a 2013, em Comarca do interior (Tangará da Serra-MT) muito antes da era PJE, e que o valor atualizado da causa trabalhada, em 07 de Outubro de 2008 era de R$ 6.376.967,81 (seis milhões, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Defende que, a fixação de honorários em valor irrisório representa afronta aos ditames Constitucionais de valorização do trabalho e da dignidade humana, deixando de reverenciar, ainda, o advogado aquilatado constitucionalmente como indispensável à administração da justiça (art. 133, CF).

Menciona que, no caso, tratam-se de dois autores, consistente no Assistente Litisconsorcial ora recorrente e o autor Faeda Advogados Associados, com quem o apelante Rodrigo Mischiatti rateia todo e qualquer valor recebido do réu/apelado, de modo que é notória a necessidade de majoração dos honorários arbitrados (ID 53205483).

As contrarrazões aportaram ao ID 53205487, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia gira em torno da necessidade ou não de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco réu, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC), conforme pretende o autor/apelante.

Digo, a meu sentir, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

Na hipótese, verifica-se que o autor/apelante apenas colacionou aos autos cópia ação de execução, distribuída perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em que atuou como advogado do réu/apelado, de maneira que os honorários serão fixados da análise de tais documentos.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, em que pese o autor não tenha conduzido o processo executivo nº. 4513/1998 desde seu nascedouro (ID 53203026 - Pág. 2), tem-se que, desde o substabelecimentos dos poderes a ele outorgados (ID 53203027 - Pág. 36), elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos referidos processos, ou seja, desempenhou todos os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido, sendo a última petição protocolizada em 16/04/2013 (ID 53203029 - Pág. 31).

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença (R$ 20.000,00) devem ser majorados para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), montante adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor.

Por sua vez, no tocante à necessidade de adequação da forma de arbitramento dos honorários advocatícios, razão assiste aos apelantes.

Com efeito, o sentenciante equivocadamente fixou os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando, na verdade, deveria ter observado a regra contida no § 2º, do referido artigo, que estabelece os critérios de fixação da verba sucumbencial, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que apenas nas causas em que não houver condenação os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, igualmente adstritos ao percentual entre 10% a 20% legalmente estabelecido.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3. Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2º, do CPC. (TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Na hipótese, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base na condenação, sobre o qual deve incidir o percentual legal limitativo, que ora arbitro em 15% (quinze por cento).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de majorar os honorários advocatícios contratuais para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como fixar os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2 VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Senhor Presidente, me permite solicitar um esclarecimento à relatora?

Desembargadora, longe de mim adentrar em qualquer mérito, mas há um pedido de reforma dos honorários sucumbenciais nossos, dos advogados atuantes, porque os honorários foram fixados por equidade pelo juízo de piso no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e nós pedimos a reforma para que seja aplicado o percentual de 10 a 20%, sob o valor da condenação e da ementa de Vossa Excelência não ficou claro para mim.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Fixei R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para cada advogado.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Não, Excelência, na verdade é sobre a sucumbência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Se a causa está aproximadamente em
R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), havia imóvel penhorado, e ante o valor fixado semana passada em caso economicamente inferior, entende que os honorários devem ser fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada advogado, portanto, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a sucumbência para os advogados que atuaram nesse processo e a sucumbência em 15% sobre o valor da condenação..

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Pergunto a relatora se houve embargos nessa execução?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Um instante que verificarei no sistema.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Se me permite, Excelência, posso responder.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Na execução que estamos arbitrando os honorários?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

A advogada poderia responder a questão. O sistema está oscilando.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Na verdade não houve embargos. Os devedores indicaram bens a penhora, veículos usados, procurou-se outros bens, enfim, foi esse o caminho.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Divergimos quanto ao valor da verba honorária.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Com a relação à atuação da advogada nesse processo, concordo em aumentar para 15% (quinze por cento).

Com relação ao valor, eu fixei em R$70.000,00 (setenta mil) para ambos apelantes e o 1º vogal fixou R$ 100.000,00 (cem mil) para cada apelante.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora porque não houve embargos.

Houve pouco trabalho desenvolvido pelos advogados.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA

MICHIKO

TEISCHMANN,

OAB-MT 16962-O.

Pela ordem, Excelência!

Uma sugestão, evidentemente. Não quis cansá-los para não descrever. Mas houve um trabalho exaustivo, porque os bens foram recusados. Distribuíram mais de três cartas precatórias, inclusive com remessa de cópia ao Ministério Público, pois houve questões com o oficial de justiça.

Finalmente quando encontraram um bem viável – 658 hectares de terra, já havia marcado praça, leilão, e os patronos foram destituídos do processo.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

A diferença está muito alta. O 1º vogal toma como parâmetro outro critério.

Entendo que quando não tem embargos e não tem uma atuação mais efetiva do advogado, o valor da verba honorária deve ser menor.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Todavia, o ajuste foi rescindido em 08.03.2013, conforme notificação juntada no ID 53203025 - Pág. 1.

Em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n. 601 do STJ, foi assentado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Assim, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo enriquecimento ilícito do apelado, que se beneficiou dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

(...)

2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006).

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)

E ainda: Ap 91715/2014; AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Os honorários dos quais buscam o arbitramento são referentes à atuação na Ação de Execução n. 797-58.1998.811.0003, Cód. 65733, 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, por aproximadamente 6 anos, e consoante aduz um dos apelantes sobre o
quantum
atribuído à causa,
atualizando-se tal valor à data de hoje, 22.05.2020, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sendo sequer este o parâmetro utilizado pelo BB, chega-se ao valor de
R$ 28.668.611,20 (VINTE E OITO MILHOES, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS E VINTE CENTAVOS)

(ID 53205483 - Pág. 2 – destaques originais),

Os documentos juntados ao processo confirmam que eles elaboraram petições e realizaram as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, demonstraram que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento imotivado.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

O art. 85, §2º, do CPC, estabelece que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos os requisitos expostos nos incisos.

E o §8º do mesmo dispositivo admite que o arbitramento seja por apreciação equitativa
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.

No entanto, o STJ tem entendido que esse rol não é absoluto e exaustivo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8º, DO CPC/2015. VALOR EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp 1864345, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Julgado em 20/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019)

À vista disso, com observância ao art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94 e art. 85, §§2º e 8º, do CPC, a fixação no caso deverá ser por equidade.

Quanto ao montante, em vista dos critérios já externados, os R$ 20.000,00 indicados na sentença devem ser majorados para R$ 100.000,00 a serem rateados entre os apelantes (autor e assistentes litisconsorciais), para adequá-los aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

No que concerne aos honorários pela atuação nesta lide, determino-os em 20% sobre a importância da condenação, a serem rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.

Posto isso,
dou parcial provimento a ambos os Recursos
a fim de majorar para R$ 100.000,00 os honorários advocatícios provenientes da rescisão unilateral e antecipada pelo mandante do contrato de prestação de serviço
ad exitum
, a serem rateados entre os apelantes, e para arbitrar em 20% sobre o valor da condenação a verba honorária relativa à atuação nesta demanda.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Vamos discutir.

Qual seu entendimento, Desembargador Guiomar, considerando o valor da causa e a duração do processo?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Não tenho conhecimento da duração do processo, contudo o valor da causa é significativo. Poderíamos pensar no valor proposto pelo 1º vogal, em virtude do valor da execução.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
a fim de majorar os honorários advocatícios para R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos entre os apelantes
.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

De acordo.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020